Tribunal: TJBA
Processo: 8002257-55.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002257-55.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA APELADO: ENALDO RODRIGUES FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Crédito municipal de TFF. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de interesse de agir. Tema 1.184 do STF. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Resolução CNJ nº 547/2024. Execução em curso desde 2020 sem localização do executado ou de bens penhoráveis. Overruling das orientações jurisprudenciais anteriores incompatíveis. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, em cobrança de crédito tributário municipal de TFF no valor histórico de R$ 2.033,92. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em curso desde 2020, diante da ausência de êxito na localização do executado ou de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3.O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. 4.O ajuizamento e a manutenção de execução fiscal de baixo valor exigem prévia adoção de medidas administrativas adequadas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título. 5.A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis. 6.A execução fiscal tramita desde 2020 sem êxito na localização do executado ou de patrimônio suficiente à satisfação do crédito. 7.A cobrança judicial de crédito de reduzido valor, sem perspectiva concreta de satisfação, contraria os princípios da eficiência administrativa, proporcionalidade e razoabilidade. 8.O entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1.184 supera orientações jurisprudenciais anteriores incompatíveis sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8002257-55.2020.8.05.0191, em que é agravante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e agravado ENALDO RODRIGUES FERREIRA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.